Tribunal: TJDFT
Processo: 0721117-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721117-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO LIMA BEZERRA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação monitória para cobrança de honorários (no valor atualizado de R$ 466.415,79), deferiu a penhora de 20% dos rendimentos do executado/agravante (deputado estadual) junto à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. O agravante alega, em síntese, que: 1) a penhora desse elevado percentual compromete seu sustento próprio e de sua família, violando o princípio da dignidade da pessoa humana; 2) tem rendimentos médios de R$ 30.000,00, todavia, tem 3 filhas menores, duas delas em idade escolar (de 10 e 2 anos), e uma bebê de apenas 6 meses de idade; 3) gasta uma média de R$ 6.500,00 apenas com o pagamento de mensalidades escolares das filhas em idade escolar, além de gastos com a bebê (fraldas, lenços umedecidos, leite etc.), babás e empregadas domésticas, tudo com o objetivo de propiciar uma vida com dignidade para suas filhas; 4) paga condomínio de quase R$ 5.000,00 e aluguel de R$ 6.500,00, sem contar os gastos mensais com alimentação (média de R 6.000,00 com compras de supermercado, carnes, frutas e verduras); 5) paga plano de saúde de todos os integrantes da família. Requer a suspensão da decisão agravada ou, em antecipação da tutela recursal, a redução da penhora para 10% de seus rendimentos. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. O Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade do salário em situações excepcionais, desde que o devedor não possua outros bens penhoráveis e que lhe seja preservado o mínimo existencial. Confira-se: “(...) 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). (...)” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) “(...) 1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial (AgInt no REsp 1.847.503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 30/3/2020, DJe 6/4/2020). (...)” (AgInt no REsp n. 1.987.308/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) No caso, já foram realizadas, sem sucesso, pesquisas aos sistemas Renajud, eRIDF e Infojud na tentativa de localizar bens penhoráveis do agravante. Além disso, não foram juntados comprovantes das despesas por ele alegadas, razão pela qual entendo que a penhora de 20% de sua remuneração não compromete o sustento próprio e da família. Ressalto, também, que a pretendida redução da penhora para 10% da sua remuneração, ao que consta, não superaria sequer o valor dos juros e da correção monetária incidentes sobre o principal, o que prejudicaria o próprio agravante. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator